Tribunal: TJSP
Processo: 2051891-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação inexigibilidade de débito – Irresignação da autora – Justiça Gratuita - Contratação de advogado particular não impede a gratuidade processual – Ademais, o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio da autora não infirma, por si só, a presunção de hipossuficiência - Situação financeira demonstrada nos autos apta a ensejar a concessão do benefício

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação inexigibilidade de débito – Irresignação da autora – Justiça Gratuita - Contratação de advogado particular não impede a gratuidade processual – Ademais, o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio da autora não infirma, por si só, a presunção de hipossuficiência - Situação financeira demonstrada nos autos apta a ensejar a concessão do benefício pretendido.

Recurso provido.